Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-66.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000186-66.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JOSE MOURA DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO EXERCIDO PELO JUÍZO AD QUEM. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN ATUALIZADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em análise. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 34 da Lei nº 6.830/80, deixou de conhecer da apelação manejada em execução fiscal, por ser o valor atribuído à causa inferior ao limite de 50 ORTN atualizado, revelando-se, portanto, recurso manifestamente inadmissível. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia cinge-se a definir a possibilidade de interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor não ultrapassa o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal, bem como a eventual aplicação das Súmulas 452 do STJ e 17 do TJBA e do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de Decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe expressamente que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, apenas são cabíveis os recursos de embargos infringentes e embargos de declaração, o que afasta o cabimento da apelação. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 637975 RG), firmou a constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal, reafirmando a impossibilidade de interposição de apelação em execuções fiscais de pequeno valor. 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1168625/MG), consolidou o entendimento de que, após a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser calculado com base na atualização pelo IPCA-E, sendo incabível a conversão direta em moeda corrente. 6. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 1.174,18) é inferior ao limite de alçada atualizado (R$ 1.197,31), de modo que não há dúvida objetiva quanto à inadmissibilidade da apelação. IV. Dispositivo. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, §3º; 1.011, I; 496, §3º, III. Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637975 RG. STJ, REsp 1168625/MG (repetitivo). STJ, AgRg no AREsp 727.807/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000186-66.2022.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada JOSE MOURA DA CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.